Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 4o E 5o, DO CPC. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. MARCO INICIAL POSTERIOR AO PERÍODO PANDÊMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito, e que, ao considerar os honorários advocatícios verba acessória da obrigação prescrita, deixou de fixá-los, limitando-se a imputar aos executados o pagamento das custas processuais com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) a aplicação, in casu, da Lei no 14.010/2020; e (ii) se a extinção da execução por prescrição intercorrente afasta a obrigação dos executados de arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da natureza jurídica autônoma dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos prazos processuais prevista na Lei no 14.010/2020 vigorou apenas até 30 de outubro de 2020 (art. 3o). O processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis somente em 06/05/2021 — após o encerramento do período de emergência pandêmica —, inexistindo sobreposição temporal entre os dois marcos, o que afasta o acréscimo pretendido pelo apelante.
4. O prazo da prescrição intercorrente iniciou-se automaticamente em 10/05/2022, ao término do período de suspensão de um ano, consumando-se em 12/05/2025, consoante a tese fixada pelo STJ no IAC no 1.604.412/SC, segundo a qual a inércia é aferida objetivamente pelo decurso do prazo, independentemente de nova intimação do credor para diligenciar.
5. Os atos praticados pelo exequente — constituição de novos procuradores e protocolo de petição — ocorreram após o esgotamento do prazo prescricional e em reação à intimação judicial, não configurando impulso espontâneo apto a interromper ou suspender prescrição já consumada.
6. O ordenamento processual estabelece no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil que o Juiz poderá, inclusive de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente no curso do processo executivo e extingui-lo, sem ônus para as partes, o que afasta, em tais casos, a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A extinção da execução por prescrição intercorrente obsta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do executado (art. 921, § 5o, do CPC).”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 487, II, 771, parágrafo único; 921, III, §§ 1o, 4o e 5o; Decreto-Lei no 57.663/66 (LUG), art. 70; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, IAC no 1.604.412/SC.